Tribunal: TJBA
Processo: 8126190-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126190-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMERE BISPO BARRETO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSEMERE BISPO BARRETO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora, sem, contudo, arbitrar indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, insurge-se contra a condenação, alegando regularidade da contratação. A autora, em recurso adesivo, postula o arbitramento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de empréstimo consignado entre a autora e a instituição financeira, apta a afastar a condenação; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta prova idônea da contratação, limitando-se a alegar o crédito dos valores na conta da autora, sem juntar contrato assinado ou outros elementos que confirmem a regularidade do negócio jurídico.

A autora nega expressamente a contratação do empréstimo, adota providências imediatas, registra boletim de ocorrência, junta extratos que demonstram os descontos em seu benefício previdenciário e documentos de tentativa de devolução dos valores recebidos indevidamente.

A ausência de demonstração, pelo banco, de mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ensejam dano moral presumido (in re ipsa), por violarem a dignidade da consumidora e comprometerem sua subsistência, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O arbitramento da indenização em R$10.000,00 revela-se adequado à gravidade do dano e às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito na forma dobrada é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da regular contratação do empréstimo consignado evidencia falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário, sem prova de contratação, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, conforme previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022, DJe 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora
, na forma do voto da Relatora, adiante registrada e que a esta se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.